Tribunal: TJDFT
Processo: 0725821-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725821-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: INES OLIVEIRA DE MATOS SANTOS REU: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por INES OLIVEIRA DE MATOS SANTOS em face de BANCO BMG S/A, contra despacho proferido pelo Juízo da 1a Vara de Ceilândia que, em Ação de Obrigação de Fazer (n. 0717296-76.2024.8.07.0003), determinou que a parte autora comprovasse a impossibilidade concreta de arcar com as custas processuais, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. O ato judicial impugnado foi redigido nos seguintes termos: Expressa o texto Constitucional em seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Tal dispositivo tem o nítido intuito de assegurar o acesso à justiça, impedindo odiosa discriminação contra os hipossuficientes, tolhendo o direito constitucional de acesso ao Judiciário por questões financeiras. Nesse contexto, a gratuidade da justiça não deve alcançar todas as pessoas de forma indiscriminada, mas somente os que, de fato, não tenham como arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento ou de sua família, pena de se desvirtuar a finalidade do dispositivo constitucional e, consequentemente, onerar indiretamente toda a sociedade. Ou seja, havendo elementos nos autos a demonstrar que a parte tem condições de arcar com as custas iniciais e, não comprovando o requerente a real impossibilidade de recolher o pagamento, sem prejuízo do sustento familiar, a gratuidade da justiça pleiteada há de ser indeferida, conforme, inclusive, se infere do art. 99, §2o, do CPC. A propósito, confira-se o seguinte julgado oriundo deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência judiciária gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Inviável a reforma da decisão não concessiva da gratuidade de justiça quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência, não afastada pela parte. Diante da falta de previsão legal que regulamente a possibilidade de diferimento do recolhimento das despesas processuais, não é possível o pagamento das custas iniciais ao final do processo. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. UNÂNIME. (07020993220208070000; Acórdão n. 1241574; Relator: ESDRAS NEVES; OJ: 6a Turma Cível; DJ: 01/04/2020) Na espécie, verifico que há notícia nos autos de que a pensão bruta percebida pela requerente perfaz quantia considerável. Tais circunstâncias, a princípio, permitem concluir no sentido de que a requerente possui recursos financeiros para o recolhimento das custas, sem que haja comprometimento de sua subsistência familiar. Destarte, comprove a autora, documentalmente, a impossibilidade concreta de arcar com as custas processuais sem comprometimento do sustento familiar, no prazo de 15 dias, ou recolha as custas processuais em igual prazo, pena de indeferimento do pedido de gratuidade e, consequentemente, indeferimento da inicial com a extinção do feito. Intime-se. A Agravante sustenta a sua incapacidade financeira, pugnando pela antecipação da tutela recursal. É o relatório Decido. O Agravo de Instrumento não preenche a pressuposto objetivo de admissibilidade, pois é interposto em face de pronunciamento judicial desprovido de carga decisória. De acordo com o disposto no art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as hipóteses descritas. Nesse sentido, o ato judicial de natureza não decisória, que determina que a parte demonstre a alegada vulnerabilidade financeira não pode ser impugnado mediante Agravo de Instrumento, conforme prevê o art. 1.001 do CPC. Cabe esclarecer que apesar de o julgador de origem ter antecipado o seu entendimento a respeito dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, de fato, ainda não decidiu a respeito do pedido, de modo que não é possível ao segundo grau o exame da matéria, sob pena de supressão de instância. Pelo exposto, ante a ausência de conteúdo decisório no despacho recorrido, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos artigos 932, inc. III, c/c 1.001, ambos do CPC, dele NÃO CONHEÇO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 25 de junho de 2024 13:57:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador